Tribunal: TJMT
Processo: 1007872-09.2024.8.11.0040
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. CASSAÇÃO DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÕES EM OUTRAS FEDERAÇÕES. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO AUTUADOR PARA ANULAÇÃO DE MULTAS E PONTOS. NULIDADE DO BLOQUEIO AUTOMÁTICO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por condutor contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva do DETRAN/MT. O autor alega clonagem de veículo após adquirir motocicleta em leilão, tendo sido surpreendido com infrações registradas por órgãos de outros estados (DNIT/BA e DER/PE) que resultaram no bloqueio de sua habilitação, pretendendo o restabelecimento do direito de dirigir e a baixa da pontuação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em verificar a legitimidade passiva do DETRAN/MT para responder pela anulação de pontuação oriunda de órgãos autuadores diversos e pela cassação do direito de dirigir, bem como a legalidade do bloqueio da habilitação realizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O DETRAN possui legitimidade passiva ad causam no que tange ao ato de suspensão ou cassação do direito de dirigir, pois é o órgão executivo estadual competente para gerir o prontuário do condutor e aplicar tais penalidades, nos termos do art. 22, II, do CTB.
4. Por outro lado, o órgão estadual de trânsito é parte ilegítima para proceder à anulação de autos de infração e respectivas pontuações quando a autuação foi realizada por órgãos federais ou de outras unidades da federação (como DNIT e DER/PE), conforme a repartição de competências do art. 21 do CTB.
5. No mérito, a cassação ou bloqueio do direito de dirigir, ainda que decorrente de infrações cometidas no período de Permissionário (PPD), exige a instauração de processo administrativo autônomo, com garantia de contraditório e ampla defesa, sendo nulo o ato administrativo de bloqueio automático ("condição resolutiva").
6. Constatado o vício de forma e a violação ao devido processo legal, impõe-se a anulação do ato de cassação e o restabelecimento do direito de dirigir.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a nulidade do ato de cassação da CNH/PPD, determinando o desbloqueio do direito de dirigir, mantida a extinção sem resolução do mérito quanto ao pleito de anulação dos pontos.
Tese de julgamento:
1. O DETRAN estadual é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que visa desconstituir penalidade de suspensão ou cassação do direito de dirigir, por ser a autoridade responsável pela custódia do prontuário e aplicação da sanção.
2. É nulo o ato administrativo de bloqueio ou cassação de CNH/PPD realizado de forma automática pelo sistema, sem a prévia e regular instauração de processo administrativo que assegure ao condutor o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 265 do CTB.
3. O órgão executivo estadual de trânsito não possui competência para anular multas ou pontuações lavradas por órgãos autuadores de outras esferas federativas ou órgãos federais, devendo o interessado demandar contra o ente responsável pela autuação.
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro (CTB), arts. 21, 22, II e 265; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: Turmas Recursais de Mato Grosso, N.U 1058482-98.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, julgado em 18/08/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007872-09.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALESSANDRO MOREIRA LIMA - CPF: 044.724.672-08 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. CASSAÇÃO DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÕES EM OUTRAS FEDERAÇÕES. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO AUTUADOR PARA ANULAÇÃO DE MULTAS E PONTOS. NULIDADE DO BLOQUEIO AUTOMÁTICO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por condutor contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva do DETRAN/MT. O autor alega clonagem de veículo após adquirir motocicleta em leilão, tendo sido surpreendido com infrações registradas por órgãos de outros estados (DNIT/BA e DER/PE) que resultaram no bloqueio de sua habilitação, pretendendo o restabelecimento do direito de dirigir e a baixa da pontuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar a legitimidade passiva do DETRAN/MT para responder pela anulação de pontuação oriunda de órgãos autuadores diversos e pela cassação do direito de dirigir, bem como a legalidade do bloqueio da habilitação realizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O DETRAN possui legitimidade passiva ad causam no que tange ao ato de suspensão ou cassação do direito de dirigir, pois é o órgão executivo estadual competente para gerir o prontuário do condutor e aplicar tais penalidades, nos termos do art. 22, II, do CTB.

4. Por outro lado, o órgão estadual de trânsito é parte ilegítima para proceder à anulação de autos de infração e respectivas pontuações quando a autuação foi realizada por órgãos federais ou de outras unidades da federação (como DNIT e DER/PE), conforme a repartição de competências do art. 21 do CTB.

5. No mérito, a cassação ou bloqueio do direito de dirigir, ainda que decorrente de infrações cometidas no período de Permissionário (PPD), exige a instauração de processo administrativo autônomo, com garantia de contraditório e ampla defesa, sendo nulo o ato administrativo de bloqueio automático ("condição resolutiva").

6. Constatado o vício de forma e a violação ao devido processo legal, impõe-se a anulação do ato de cassação e o restabelecimento do direito de dirigir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a nulidade do ato de cassação da CNH/PPD, determinando o desbloqueio do direito de dirigir, mantida a extinção sem resolução do mérito quanto ao pleito de anulação dos pontos.

Tese de julgamento:

1.

O DETRAN estadual é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que visa desconstituir penalidade de suspensão ou cassação do direito de dirigir, por ser a autoridade responsável pela custódia do prontuário e aplicação da sanção.

2.

É nulo o ato administrativo de bloqueio ou cassação de CNH/PPD realizado de forma automática pelo sistema, sem a prévia e regular instauração de processo administrativo que assegure ao condutor o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 265 do CTB.

3.

O órgão executivo estadual de trânsito não possui competência para anular multas ou pontuações lavradas por órgãos autuadores de outras esferas federativas ou órgãos federais, devendo o interessado demandar contra o ente responsável pela autuação.

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro (CTB), arts. 21, 22, II e 265; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Turmas Recursais de Mato Grosso, N.U 1058482-98.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, julgado em 18/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ALESSANDRO MOREIRA LIMA em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT).

Na exordial, o autor relatou que, após adquirir uma motocicleta em leilão, foi surpreendido com sete infrações de trânsito por excesso de velocidade registradas nos estados da Bahia (DNIT) e Pernambuco (DER/PE), as quais totalizaram pontuação suficiente para a cassação de sua Permissão para Dirigir (PPD).

Sustentou a ocorrência de clonagem veicular (veículo dublê), apresentando evidências de divergências nas placas registradas pelos radares. Pugnou pela retirada da pontuação decorrente das multas e do restabelecimento de seu direito de dirigir, todavia, aponta desinteresse em discutir os referidos autos de infração

A sentença de primeiro grau
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo ré
u. Entendeu o magistrado sentenciante que, por se tratarem de multas aplicadas por órgãos de outras unidades da federação (DNIT e DER/PE), o DETRAN/MT não detém competência para proceder à anulação dos referi
dos atos administrativos ou da pontuação deles decorrente.

Em suas razões recursais, o recorrente aduz a legitimidade do DETRAN/MT, destacando que a pretensão final recai sobre o restabelecimento de sua habilitação e providências de competência exclusiva do órgão estadual de trânsito.

O recorrido apresentou contrarrazões reiterando os fundamentos da sentença, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à análise da legitimidade passiva do DETRAN/MT e, no mérito, à legalidade do ato de cassação da habilitação e da possibilidade de suspensão dos pontos decorrentes das infrações indicadas.

Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, assiste parcial razão ao recorrente. É imperioso distinguir a natureza dos atos impugnados. Enquanto a lavratura do auto de infração e a imposição da multa são a
tos do órgão autuador (nos termos do art. 21 do CTB), a gestão do prontuário do condutor e a aplicação das penalidades de suspensão ou cassação do direito de dirigir são competências privativas do DETRAN estadual.

Nesse sentido, o Códig
o de Trânsito Brasileiro (CTB) dispõe em seu artigo 22:

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: [...] II - realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, de aperfeiçoamento, de reciclagem e de suspensão de condutores e expedir e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União;

Desta forma, havendo pretensão de anulação do ato de cassação da CNH/PPD, o DETRAN/MT é, de fato, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que é o órgão responsável pela execução e controle de tal sanção.

No tocante ao pedido de anulação da pontuação decorrente das multas, entendo que a sentença deve ser mantida. Conforme estabelece o artigo 21 do CTB, a competência para fiscalizar, autuar e processar recursos contra infrações cometidas em rodovias federais ou de outros estados pertence aos respectivos órgãos executores:

Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
no âmbito de sua circunscrição
: I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições; (...) VI - executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

Assim, como as infrações sequer foram questionadas perante os órgãos autuadores originários (DNIT/BA e DER/PE), a pontuação delas decorrente permanece hígida no sistema, não cabendo ao DETRAN/MT o seu cancelamento de ofício sem ordem emanada dos entes competentes, observado o devido processo administrativo.

Todavia, situação diversa ocorre em relação à cassação da Permissão para Dirigir (PPD). Da análise dos documentos acostados, especialmente o extrato de ID 283116292, verifica-se que, no momento em que a suspensão foi efetivada, o requerente já possuía CNH definitiva.

Ademais, nota-se uma irregularidade flagrante: o documento aponta que a suspensão foi realizada com data de início de instauração administrativa em 21/04/2024 e data fim em 22/04/2024, perdurando por apenas um dia. Tal fato, somado à ausência de qualquer prova da instauração de processo administrativo para a cassação, revela vício insanável no ato administrativo.

A administração pública, ao proceder à cassação de um documento de habilitação definitiva deve observar rigorosamente o devido processo legal, conforme preceitua o artigo 265 do CTB:

Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.

No caso em tela a própria requerida admitiu em contestação que a cassação decorreu de uma "condição resolutiva", ou seja, produção de efeitos imediatos.

Ocorre que a jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica no sentido de que o bloqueio automático, sem oportunizar o contraditório, é nulo de pleno direito, especialmente quando o condutor já ultrapassou o período de prova e detém a habilitação definitiva. Nesse sentido:

“1. A cassação de CNH definitiva sem a instauração do devido processo administrativo, com garantia de contraditório e ampla defesa, é nula de pleno direito.” (N.U 1058482-98.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 18/08/2025)

Portanto, configurada a nulidade do ato de cassação por vício de forma e desrespeito ao contraditório, a reforma parcial da sentença é medida de rigor para restabelecer o direito de dirigir do recorrente, sem prejuízo da manutenção das multas pecuniárias e da pontuação enquanto não anuladas pelos órgãos competentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença de primeiro grau, reconhecendo a legitimidade passiva do DETRAN/MT quanto ao ato de cassação e, no mérito, julgar parcialmente procedente a ação para:

1.

Declarar a nulidade
do ato administrativo de cassação da Permissão para Dirigir (PPD) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do recorrente, determinando ao DETRAN/MT que proceda ao imediato desbloqueio do direito de dirigir do autor no sistema Renach;

2.

Julgar extinto sem resolução do mérito
o pedido de anulação da pontuação decorrente das multas descritas na inicial, por ser o DETRAN/MT parte ilegítima para tal ato.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026